Tribunal: STF
Processo: ARE 1356440
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 06.06.2023. RECURSO DE REVISTA. CABIMENTO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO TRABALHISTA. TRANSCENDÊNCIA DA MATÉRIA. ART. 896-A, DA CLT. REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.467/2017. EXIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356. TEMAS 181 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre na espécie. 



    2. No julgamento do agravo regimental, esta Suprema Corte inequivocamente prestou a jurisdição, em decisão suficientemente fundamentada, ocasião em que constatou que não foi preenchido um dos requisitos de admissibilidade recursal (prequestionamento), motivo pelo qual incidiu, no caso, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF.



    3. Quanto ao fundamento da decisão agravada, exarada na instância de origem que aplicou a Súmula 281 do STF, a qual foi afastada pela Presidência desta Corte, registro que é consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no âmbito desta Suprema Corte, não havendo vinculação ao juízo realizado por aquele tribunal. Precedentes. 



    4. Ademais, o acórdão embargado foi bem claro ao afirmar que, na hipótese, não houve usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal, eis que o TST entendeu pela ausência de transcendência do recurso interposto pela parte Recorrente, por concluir que, na hipótese, havia obstáculo processual, uma vez que, nos termos da Súmula 218/TST e do art. 896 da CLT, é incabível a interposição de recurso de revista contra acórdão proferido em agravo de instrumento. Precedente: Rcl. 42.121-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.02.2021, apontado no acórdão embargado. 



    5. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 26.03.2010), visto que as alegadas ofensas à Carta Magna, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo. Ausente, portanto, a alegada usurpação de competência desta Suprema Corte.



    6. A parte Embargante busca rediscutir pontos enfrentados no acórdão embargado, com o objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, o que é inviável. 



    7. Embargos de declaração rejeitados.